Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701502-10.2023.8.07.0016 EMBARGANTE: DULCINEIA DE MORAIS TEIXEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Consta dos autos a anexação do ofício n. 45/2023 e documentos (ID 53639277), provenientes da Câmara de Uniformização, comunicando a decisão proferida na reclamação n. 0748135-30.2023.8.07.0000, apresentada pela autora, e requisitando informações do presente processo. Assim, prestadas as informações requisitadas, aguarde-se em secretaria a decisão final da aludida reclamação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de novembro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal